Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702267-14.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L. H. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: L. C. A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 38624772, e considerando que o Órgão julgador manteve o acórdão divergente no tocante à orientação sedimentada pelo STF no RE 855.178 (Tema 793), submeteu o apelo extremo à autorizada apreciação da Corte Suprema. O STF, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 41235562), determinou a devolução dos autos para que permaneçam sobrestados, aguardando o julgamento de mérito do RE 1.366.243 (Tema 1.234), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014